Tribunal: TJSP
Processo: 1027341-72.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Pleito acerca de indenização por dano moral que já foi deferido pelo MM. Juízo de origem. Não conhecimento. Aquisição de notebook. Produto não entregue pela ré e valor não restituído ao autor mesmo após o decurso de mais de oito meses da compra. Dano moral configurado.

Ementa:
Compra e venda. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Pleito acerca de indenização por dano moral que já foi deferido pelo MM. Juízo de origem. Não conhecimento. Aquisição de notebook. Produto não entregue pela ré e valor não restituído ao autor mesmo após o decurso de mais de oito meses da compra. Dano moral configurado. Precedentes. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de condizer com as peculiaridades do caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Ônus de sucumbência redistribuído. Apelo conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente provido.